Tribunal: TJBA
Processo: 8029169-12.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029169-12.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: REGINALDO CARVALHO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

IMPETRADO: Excelentissimo Senhor Doutor Juiz De Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Jacobina - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS DELITOS CONTIDOS NOS ARTIGOS
121, § 2º, III, do CP c/c art. 1º, I, da Lei 8072/90.

Alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Improcedência.

Colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade do delito e sua autoria em desfavor Do paciente. Os elementos constantes no presente feito demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar doA paciente – consideradas principalmente a gravidade concreta da conduta.

-
Extrai-se da decisão ora combatida, que “
A transgressão penal fora efetuada com o emprego de arma branca (chave de fenda) e óleo, o primeiro utilizado para desferir golpes e o posterior, incinerar o corpo da vítima ainda viva.”

- Relatam os autos que o crime o qual responde o Paciente fora movido pela futilidade, mediante emboscada e sem perspectiva de defesa da vítima.

- Paciente que logo a suposta prática criminosa, fugiu do distrito da culpa.

-
Analisando o quanto contido nos autos, verifica-se que a custódia do Paciente obedeceu os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Vigente, visando assegurar a garantia da ordem Pública.

alegação de condições subjetivas favoráveis do paciente. irrelevante quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal não configurado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8029169-12.2022.8.05.0000

sendo Impetrante
JAELSON DA SILVA BONFIM,

OAB/BA sob o n° 40.098
, em favor do Paciente

REGINALDO CARVALHO DE SANTANA

e impetrado o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL da comarca de
jacobina
-bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.